Tribunal: CARF
Processo: 10805.720378/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720378/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.552 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/01/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
REGRAMENTO.
No regime estabelecido para apresentação de Declaração de Compensação, só
é admitido crédito vinculado a um DARF, podendo comportar mais de um
débito a compensar. Ou seja, uma mesma DCOMP não comporta crédito
referente a mais de um DARF, a título de pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votou pelas
conclusões o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de Declarações de Compensação por meio das quais a
contribuinte pretende a quitação de obrigações próprias que, somadas, alçam a monta de R$
873.842,96 (R$ 831.833,02, relativo a COFINS devida em junho de 2007 e R$ 42.009,94, afeitos
ao mesmo tributo devido, contudo, no mês de janeiro de 2008).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720378/2010-00
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2010-00

O crédito foi descrito na DCOMP de no 21932.11891.130707.1.3.04-7843, e seria
oriundo do pagamento indevido da CSLL devida quanto ao 4o trimestre de 2006, originariamente
calculado no valor de R$ 4.781.130,85 (DIPJ de e-fl. 3). In casu, esta importância teria sido paga
em 3 (três cotas). Pelo que se extrai do Despacho Decisório de e-fls. 21 e ss, a primeira cota do
tributo, no valor de R$ 1.593.710,28, teria sido quitada por meio de pagamento (R$
1.780.158,65) e uma compensação (R$ 85.353,20), resultando, assim, num “pagamento a maior”
no montante de R$ 271.801,57, prontamente reconhecido pela Unidade de Origem.
O que se observa, entretanto, é que a interessada havia descrito um crédito da
ordem R$ 815.404,69, não obstante veicular na aludida DCOMP, como origem deste direito,
apenas aquele DARF de valor R$ 1.780.158,65 (e-fl. 6), daí o reconhecimento meramente
parcial proposto pela DRF.
Semelhante quantia, destaque-se, não foi suficiente para quitar os dois débitos
informados (o primeiro, na DCOMP acima em mencionada, e o segundo na declaração de no
30865.49634.200208.1.3.04-9953 – e-fls. 9 e ss).
Em sua manifestação de inconformidade a empresa afirma que, em verdade, teria
se equivocado ao preencher a DCOMP no 21932.11891.130707.1.3.04-7843. Em síntese,
sustenta que desta declaração deveria constar, apenas, o valor relativo ao indébito observado
quanto a primeira cota mas, por um lapso, terminou por descrever os valores concernentes à
indébitos verificados também quanto as cotas devidas em 28.02.2007 e 30.03.2007. Conforme
planilha de e-fl. 20, da lavra da própria DRF, haveria, de fato, um excesso de recolhimentos
quanto a estas duas outras cotas que, assim, uma vez somadas (considerando-se, também, a 1a),
atingiriam a importância de R$ 823.205,39.
Alegando, ao fim, se tratar de mero erro material, pediu o reconhecimento integral
do direito creditório pleiteado (R$ R$ 823.884,25).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto houve por bem
julgar improcedente a impugnação apresentada, conforme argumentos resumidos na ementa cujo
teor se reproduz abaixo:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
REGRAMENTO.
No regime estabelecido para apresentação de Declaração de Compensação, só é
admitido crédito vinculado a um DARF, podendo comportar mais de um débito a
compensar. Ou seja, uma mesma DCOMP não comporta crédito referente a mais de
um DARF, a título de pagamento indevido ou a maior.
A insurgente tomou ciência do julgamento acima em 06/06/2018 (e-fl. 62), tendo
interposto o seu apelo em 06/07/2018 (e-fl. 64), por meio do qual insiste que teria cometido mero
erro formal ao transmitir apenas uma DCOMP para compensar valores relativos à 3 (três) DARF
distintos. Passo seguinte, reprisa que possui um crédito relativo a totalidade do indébito
observado quanto a obrigação devida no 4o Trimestre de 2006, sustentando, mais, que, em
função do aludido equívoco, as Autoridades Administrativas não teriam, sequer, analisado, na
totalidade, o seu direito creditório.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2010-00

Invoca, em seguida, o princípio da verdade material e preme pelo provimento
integral de seu recurso.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele tomo conhecimento.
Em suas razões de irresignação, a interessada insiste que incorrera em simples
erro de forma ao transmitir uma única DCOMP para postular a recuperação de indébito
caracterizado pela realização de três pagamentos em DARF distintos. E, assim, afirma que
semelhante lapso não poderia obstar a satisfação integral de seu direito.
Em dado momento, a empresa chega, inclusive, a afirmar que nem a Unidade de
Origem, nem a DRJ teriam sequer apreciado o direito creditório a que faz jus, fincando o pé
numa impossibilidade material de se devolver valores relativos à documentos de arrecadação
distintos.
De antemão, esta assertiva é, venia concessa, falaciosa porque, como se extrai do
despacho decisório, a própria Autoridade Administrativa elaborou quadro demonstrativo em que
demonstra que, de fato, a interessada possuía créditos relativos aos DARF concernentes à 2a e 3a
cotas. O problema, por certo, não está no reconhecimento do direito, mas, isto sim, na forma em
que apresentado o pedido respectivo. E, não obstante se tratar de um problema formal, a sua
superação não é possível.
Com efeito, notem que a própria insurgente, em suas razões de impugnação, faz
menção expressa ao art. 72, § 1o, III, da então vigente IN 900/02, cujo teor reproduzo abaixo:
Art. 72. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros Selic
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que:
[...]
II - houver a entrega da Declaração de Compensação ou for efetivada a compensação na
GFIP [...].
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, observar-se-á, como termo inicial da
incidência:
[...]
III - na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
[...]
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2010-00

c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de dezembro
de 1997 [...].
Curiosamente é este mesmo preceptivo que justifica a limitação operacional
alardeada pela DRJ em relação aos campos para descrição dos DARFs relativos pedidos de
recuperação de indébitos tributários (“pagamentos a maior”). Como bem pontuou a Turma a quo
a existência de pagamentos realizados em documentos de arrecadação distintos, com datas
diferentes, encerra inadvertida incongruência no cômputo dos consequentes fatores de
atualização que, como dito, seguirão a regra encartada no predito art. 72, acima transcrito. Daí a
advertência lançada no acórdão recorrido, segundo o qual:
No caso em apreço, o direito creditório deve ser utilizado em outra DCOMP,
pois pretende utilizar direito creditório associado a outro DARF, não sendo permitida
a utilização de parcelas referentes a mais de um pagamento. Ademais, se os
pagamentos foram feitos em períodos diversos, os juros de atualização do crédito
também serão diferentes (página 4 da decisão de primeiro grau).
E não adianta se alegar, como pretendeu a contribuinte, que o valor do crédito
destacado em sua DCOMP foi valorado (atualizado) corretamente. Isto porque, quando do
exame da declaração, à unidade de origem é dado saber, e avaliar, apenas o pagamento que foi,
ali, tratado.
Por fim, e não menos importante, é preciso destacar que o pedido deduzido na
DCOMP em nada dissente de pedidos deduzidos em quaisquer demandas, incluindo-se as
judiciais. Assim, é perfeitamente possível se traçar um paralelo entre a teoria do processo, o
embate havido no foro administrativo, iniciado, não por uma peça ingresso, mas, neste caso, pela
própria DCOMP.
Neste diapasão, calha lembrar que o "mérito" da demanda nada mais seria que a
própria lide que, por sua vez, aproveitando-nos dos ensinamentos de Celso Agrícola Barbi, ao
invocar as definições propostas por Carnelutti, define-a pelo conflito intersubjetivo qualificado
por uma pretensão resistida. Ou, noutro giro, como precisava Liebman, também lembrado pelo
processualista mineiro, a lide se caracterizaria pela contraposição de pedidos deduzidos pelas
partes1.
O pedido, pois, delimita o próprio mérito da causa, e isto, diga-se, não desafia
maiores questionamentos.
O problema é que o pedido não pode ser compreendido, em toda a sua extensão,
sem se considerar a própria causa de pedir, pena de se fugir ao conhecimento de seus próprios
limites. A propósito, chamo a atenção aos dizeres de Nelson Nery Jr., abaixo citados:
(...) por pedido deve ser entendido o conjunto formulado pela causa (ou causae petendi)
e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao
pedido2.

1 BARBI, Ceslo Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, 9a ed., Belo Horizonte: Forense, 1994, p.
319
2 JR., Nelso Nery. Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravaganteem Vigor. 5a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001, p. 583, nota 2 ao art. 128.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2010-00

Daí as conclusões de Arruda Alvim, segundo o qual será extra petita a decisão
"conquanto atendendo o pedido, tal ocorra por outra causa de pedir (...)"3. Aliás este autor
complementa e justifica esta última assertiva com os seguintes argumentos:
Isto porque, conforme tivemos oportunidade de salientar, embora a causa petendi não
integre o pedido, ela o identifica. Assim, se o autor faz o pedido x baseado na causa de
pedir x1, e se o juiz conceder o 'mesmo' pedido x pela causa de pedir y, não estará, na
verdade, concedendo o mesmo pedido. Assim ten entendido nossa jurisprudência
maciçamente. 4
Em linhas gerais, o pedido é qualificado, delimitado e compreendido a partir da
causa de pedir; como consentâneo lógico, a causa de pedir compõe, também, a lide, enquanto
elemento, justamente, de compreensão dos limites das pretensões porventura deduzidas. Daí
concluir-se que a sentença, ou decisão de primeiro grau, que decidir a lide "fora das causas de
pedir deduzidas", como salientado por Arruda Alvim, também incorre em nulidade por
extrapolamento dos seus contornos.
No caso vertente, mesmo que a insurgente insista e até demonstre que o valor do
seu pedido compreendida as três cotas da contribuição pagas, a causa de pedir, tal qual declinada
em sua “peça de ingresso”, no caso, a DCOMP, era, tão só, o indébito verificado quanto ao
primeiro DARF. Neste passo, admitir-se a inserção dos valores consignados nos outros dois
documentos de arrecadação para, ao fim de contas, autorizar a restituição do montante total
informado na DCOMP, seria admitir a inserção de nova causa de pedir e, consequentemente, de
pedido.
Por fim, e já do ponto de vista da própria segurança jurídica, e para evitar um
possível enriquecimento sem causa do contribuinte, ao se considerar aqueles dois pagamento na
composição do direito creditório, sem que estes DARF tenham sido veiculados na predita
DCOMP, verificar-se-ia a possibilidade dos valores ali consignados serem objeto de novas
declarações de compensação. Isto porque, como tais pagamentos não estavam alocados ao
procedimento em exame, os valores concernentes aos pagamentos realizados por valores
superiores aos efetivamente devidos permaneceriam disponíveis nos próprios sistemas da RFB.
Enfim, seja por conta de limitações expressas contidas nas normas infralegais,
seja por conta da própria teoria geral do processo ou, ainda, em virtude de um raciocínio
eminentemente pragmático (na acepção de Posner), vê-se, no caso, a total improcedência do
pleito deduzido pela insurgente, tal como reconhecido pela DRJ. O acerto do acórdão recorrido,
portanto, é indiscutível.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

3 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil, 7a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 658.
4 ALVIM, Arruda. Op. loc. cit.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720378/2010-00

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital